Tribunal: TJSP
Processo: 1027946-55.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação revisional de contrato - suspeita da prática de advocacia predatória afastada, na espécie - matéria não impugnada na via recursal - razões recursais - impugnação específica ao fundamento da r. sentença - empréstimo consignado - taxa de juros remuneratórios - observância do limite estabelecido no art. 13,II da Instrução Normativa INSS no 28/2008 com a redação dada pela Instrução Normativa

Ementa:
Ação revisional de contrato - suspeita da prática de advocacia predatória afastada, na espécie - matéria não impugnada na via recursal - razões recursais - impugnação específica ao fundamento da r. sentença - empréstimo consignado - taxa de juros remuneratórios - observância do limite estabelecido no art. 13,II da Instrução Normativa INSS no 28/2008 com a redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 106/2020 - taxa de juros que não se confunde com custo efetivo total - limite observado - inovação recursal quanto ao pedido de indenização por danos morais - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.